Tribunal: STF
Processo: HC 92725
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva.
   Ausência de ilegalidade flagrante. Decisão devidamente
   fundamentada em elementos concretos. Habeas corpus denegado.
1.
   A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente funda-se
   em elementos concretos, especialmente para o fim de preservar a
   integridade física de sua companheira e de seu filho, e não em
   mera presunção de periculosidade ou de gravidade abstrata do
   crime.
2. Habeas corpus denegado.